Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. COMPLEMENTAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois, normalmente são cometidos sem testemunhas, não se exigindo prova inequívoca da ocorrência do crime e de sua autoria.

2. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável estão amparadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, bem como pelas circunstâncias do caso concreto.

3. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará, no caso concreto, a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. 3.1 No caso dos autos, correta a exasperação da pena efetuada pelo juízo a quo, em observância ao aumento relativo ao crime continuado, que utilizou como parâmetro a pena de um dos crimes, já que idênticas, aumentada em 2/3 (dois terços), tendo em vista se tratar de mais de sete crimes de estupro de vulnerável.

4. Recurso desprovido.